Tribunal: STF
Processo: RE 1510285
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Pensão por morte e aposentadoria. Acúmulo. Instituidor da pensão falecido após a EC n. 103/2019. Redutor. Art. 24, § 2º. Incidência. Recurso desprovido. Verba honorária. Majoração cabível.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2º do art. 24 dessa alteração constitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2º.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes.



    4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2º desse mesmo artigo.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.